Tribunal: TJDFT
Processo: 0735915-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735915-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: EDMILSON LEITE DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra a decisão de ID: Num. 30582191 - Pág. 65, proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que concedeu trabalho externo ao apenado Edmilson Leite dos Santos, não obstante a ausência do exame criminológico. O Ministério Público pretende a reforma da decisão singular para que sejam indeferidas as benesses externas ao agravado, até que sejam implementadas as medidas do laudo de exame criminológico. Contudo, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça (SEEU), é possível verificar que, em 20/10/2021, o Ministério Público elaborou o parecer de mov. 206.1, oficiando pelo deferimento das saídas temporárias do agravado, tendo em vista que “o relatório do mov. 202.1 reporta o interesse de familiar do apenado com endereço no DF em recebê-lo durante a fruição da benesse, evidenciando a existência de rede de apoio sociofamiliar local”. Nesse passo, a parte agravante deve ser intimada para se manifestar se ainda subsiste interesse processual no julgamento do mérito do presente agravo em execução que visa ao indeferimento das benesses externas ao agravado. Posto isto, concedo ao agravante o prazo de 05 (cinco dias) para que se manifeste sobre a perda superveniente do interesse recursal ou sobre o prosseguimento do presente pedido recursal. Intime-se. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2021 17:29:06. ROBSON BARBOSA Desembargador